Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-30.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706273-30.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCUS VINICIUS BORGE PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do apelante – Dra. Larissa Gonçalves Pires, OAB/GO 70298A – intimada para apresentar razões de apelação, não se manifestou. Intime-se o apelante para que constitua novo advogado e apresente as razões de apelação, cientificando-o de que, caso não constitua advogado ou esse não apresente as razões de apelação, será patrocinado pela Defensoria Pública. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES